Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos da executada. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de 10% da remuneração mensal da executada. Alega que a penhora no salário é a única forma de adimplir o débito, defendendo a relativização da impenhorabilidade do salário nos casos em que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os rendimentos da agravada são impenhoráveis, considerando-se o mínimo existencial; e (ii) estabelecer se é cabível a constrição em percentual mais reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833, IV, ressalvadas as exceções previstas no § 2o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor.
5. No caso em exame, a agravada possui rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 2.045,53, valor que compromete o suprimento de suas necessidades básicas e sua sobrevivência digna.
6. A 4a Turma Cível tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora de percentual dos rendimentos do agravado comprometeria a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.

(r)